Tribunal: TJDFT
Processo: 0750633-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750633-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Luiza Campos de Assis Agravada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luiza Campos de Assis contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0722691-32.2023.8.07.0020. Sobreveio a decisão proferida por este Relator (Id. 56682435), por meio da qual o requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido. Na oportunidade foi determinado à sociedade anônima recorrida que assegurasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica em favor da unidade habitacional ocupada pela ora recorrente. Desde então a recorrente alegou o descumprimento da ordem judicial mencionada nas seguintes ocasiões: Id. 56719584, Id. 57319455, Id. 57960193 e Id. 58221601. Nesse ínterim a multa cominatória foi majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento e limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (Id. 57068686). A Egrégia 2a Turma Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso, tendo havido o transcurso do prazo para a impugnação desse acórdão (Id. 58329964 e Id. 58681669). Por meio da manifestação referida no Id. 60129326, a sociedade anônima agravada afirma que não houve suspensão ao fornecimento de energia elétrica à unidade habitacional ocupada pela agravante, desde o dia 10 de abril de 2023. Aduz que as razões recursais ora analisadas pretendem obter a ordem de “abstenção” de suspensão do fornecimento de energia elétrica, mas não o respectivo restabelecimento. Informa que no respectivo sistema interno não há registro de ordem de suspensão do abastecimento do bem móvel em destaque a partir do dia 10 de abril de 2023. Esclarece que funcionários da concessionária de serviços públicos presenciaram a continuidade do fornecimento de energia elétrica à unidade habitacional referida (Id. 60129330). Requer, portanto, a reconsideração das decisões anteriores por meio das quais foi determinado o aumento do valor referente à multa diária, com o subsequente reconhecimento do cumprimento da decisão liminar. Postula, em caráter sucessivo, que a parte agravante seja intimada a comprovar a alegada ausência de fornecimento de energia elétrica. Em sua manifestação (Id. 60456525) a utente esclarece, em síntese, que o cumprimento da decisão liminar, proferida por este Relator (Id. 56682435), ocorreu apenas no dia 29 de maio de 2024. Alega que a inspeção procedida no medidor de energia elétrica, presente no imóvel ocupado pela agravante, ocorreu sem assegurar o contraditório à recorrente, o que viola o disposto no art. 243 da Resolução no 1000/2021 editada pela ANEEL. Requer, portanto, o indeferimento do requerimento formulado pela sociedade anônima agravada, com a manutenção das astreintes fixadas. É a breve exposição. Decido. O requerimento de extinção das astreintes, ou de redução do respectivo valor, em decorrência do possível cumprimento da decisão liminar, deve ser conhecido, de acordo com as regras previstas nos artigos 7o, 139, inc. IV, e 497, todos do CPC. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. no 1.333.988-SP, fixou a seguinte tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o imediato cumprimento da decisão liminar, proferida por este Relator, com a subsequente avaliação da possibilidade de extinção das astreintes então fixadas. Em sua causa de pedir nos autos de origem (Id. 177947790 dos autos aludidos), a utente alegou a cobrança de valores alusivos ao período de consumo irregular de energia elétrica, mas não reportou, na ocasião, a ocorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Na oportunidade requereu que a sociedade anônima fosse obstada a proceder a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Aos 9 de março de 2024 sobreveio a decisão proferida por este Relator (Id. 56682435), por meio da qual o requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido. Na ocasião foi determinado à recorrida que assegurasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica em favor da unidade habitacional ocupada pela ora recorrente. A análise dos presentes autos evidencia que não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em favor do estabelecimento da consumidora, ao contrário do que foi reportado pela agravante (Id. 56719584, Id. 57217298, Id. 57319455, Id. 57960193 e Id. 58221601). As faturas relacionadas à unidade habitacional ocupada pela agravante revelam que nos meses de março, abril e maio do corrente ano houve consumo de energia elétrica (Id. 60456527), respectivamente, 499 (quatrocentos e noventa e nove) kWh, 499 (quatrocentos e noventa e nove) kWh e 30 (trinta) kWh. Por ocasião das respectivas leituras observa-se que a concessionária de serviços públicos identificou a seguinte circunstância: “FATURADO PELA MÉDIA. MEDIDOR ELETRÔNICO VISOR APAGADO”. Essa situação confirma, a princípio, a alegada existência de irregularidade no medidor de energia instalado na unidade habitacional ocupada pela recorrente, caracterizado pela “ligação direta” (Id. 60129330), mas não demonstra a informada ausência do fornecimento de energia elétrica. A propósito, a derradeira fatura trazida a exame, referente ao mês de maio de 2024 (Id. 60456527, fl. 6), aponta o consumo mínimo de 30 (trinta) kWh, nos termos da regra prevista no art. 291, inc. I, da Resolução no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Ademais, aos 18 de abril de 2024 observa-se que após a primeira manifestação da agravante, referente à suposta ausência de fornecimento de energia elétrica, a concessionária agravada demonstrou a continuidade no abastecimento do bem móvel em destaque em favor do estabelecimento da consumidora (Id. 193297379 e Id. 193860719 dos autos de origem). Finalmente, verifica-se ter havido o esgotamento da tutela jurisdicional por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento do recurso de agravo de instrumento (Id. 58236803). Feitas essas considerações defiro o requerimento de reconsideração para, ao revogar as decisões anteriores, ambas referidas no Id. 57068686 e no Id. 58252443 dos presentes autos, determinar a extinção das astreintes então fixadas em desfavor da sociedade anônima agravada, diante do reconhecimento imediato da decisão liminar referida no Id. 56682435. Diante do exposto, promova a zelosa Secretaria da 2a Turma Cível a certificação do respectivo trânsito em julgado do acórdão referido no Id. 58236803. Após, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator